Tribunal: TJMT
Processo: 1000816-88.2024.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000816-88.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DOMINGAS LUIZA MORIMA - CPF: 514.752.781-87 (APELANTE), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), DOMINGAS LUIZA MORIMA - CPF: 514.752.781-87 (APELADO), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou inexistente débito bancário da autora, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na legalidade da cobrança de tarifas bancárias, na aplicação da repetição do indébito em dobro e na configuração do dano moral em razão dos descontos indevidos.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança.

4. O banco apelante não comprovou a autorização expressa da consumidora para a cobrança das tarifas, tornando-se ilegítimos os descontos efetuados. A repetição do indébito em dobro decorre da ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.

5. O dano moral decorre da retenção indevida de valores de natureza alimentar, configurando hipótese de dano "in re ipsa". O montante fixado pela sentença (R$ 2.000,00) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A majoração do quantum indenizatório pretendida pela autora não encontra fundamento suficiente para alteração, bem como os honorários advocatícios foram fixados em patamar adequado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso de Domingas Luiza Morima desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de tarifas bancárias sem expressa contratação pelo consumidor é ilícita e enseja a repetição do indébito em dobro. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral ‘in re ipsa’, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto.”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por BANCO BRADESCO S.A e DOMINGAS LUIZA MORIMA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara, que nos autos da Ação de Nulidade de Cobrança de Tarifas c/c Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos Morais c/c Pedido Liminar nº. 1000816-88.2024.8.11.0018, julgou parcialmente procedentes as pretensões contidas na petição inicial, para o fim de: 1.

DECLARAR inexistente o débito da autora para com a requerida, no que concerne aos empréstimos objeto da presente lide; 2. CONDENAR o requerido a restituir, em dobro, por força do art. 42, parágrafo único, do CDC, os valores descontados indevidamente dos rendimentos da parte autora, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês, tudo a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ. 3. CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo IPCA-E (Súmula n. 362 do STJ) a partir do arbitramento. 4. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC. 15.2. Com isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O primeiro apelante aduz que: no caso em apreço a conduta do Banco Recorrente foi absolutamente lícita, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança da referida tarifa (pacote/cesta) de serviços. Os valores cobrados pelo Réu constituem verdadeira contraprestação a serviço colocado à disposição do cliente-Autor, as cobranças estão previstas por Agente Regulamentador (Banco Central) e não há qualquer abusividade na exigibilidade pelo serviço contratado.

Argumenta que: não houve ato ilícito ou vício na prestação do serviço. Portanto, ainda que tenha havido ato ilícito, o que admitimos apenas em hipótese, o nexo causal deslocar-se-ia para a conduta desidiosa da Recorrida ao não quitar em dia suas dívidas. Dessa forma, não há que se falar em ato ilícito. Se não houve ato ilícito nem má-fé, não há que se falar na condenação do Recorrente a indenizar os supostos danos alegados pela parte Recorrida que, por ela foi dado causa; Não há que se falar em repetição de indébito simples ou em dobro, visto que todas as quantias cobradas pelo Apelante foram previamente ajustadas e enquadram-se dentro da sistemática jurídica, ou seja, de forma alguma houve pagamento indevido, eis que o valor foi cobrado amparado em contrato válido, pois firmado de acordo com as normas do Banco Central.

Prequestiona artigo 5º, incisos V e X da Constituição Federal, art. 368 e art. 884, ambos do Código Civil e art. 31 da Lei n. 9.099/95, requerendo manifestação expressa e específica deste colegiado a este respeito.

Requer seja dado provimento a este recurso, reformando-se a sentença do juízo “a quo” no sentido de julgar totalmente improcedente o pedido inicial da parte apelada, tendo em vista não haver que se falar em indenização devida por parte do apelado e, também, em momento algum ficou caracterizado o dano moral alegado, condenando-o nos consectários legais inerentes; na improvável hipótese do não provimento do presente apelo neste sentido, deve a indenização ser fixada em valor inferior ao da r. sentença, adaptando-a a realidade dos fatos ocorridos, devendo os juros ser fixados a partir do arbitramento.

Sem contrarrazões.

Já a segunda apelante requer: em virtude do exposto, a parte Apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher os pedidos contidos na inicial, em específico para: a) seja a sentença dos autos de origem REFORMADA a fim de condenar a Apelada a indenizar a parte apelante por DANOS MORAIS no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), conforme termos da inicial, atualizado de acordo com a SÚMULA 54 DO STJ;

b) subsidiariamente, em não sendo o caso da reforma para condenação no montante requerido na inicial, requer seja a sentença reformada para MAJORAR o valor outrora fixado em indenização por danos morais dentro dos parâmetros que é adotado pela Corte, pelos julgados expostos, atualizado de acordo com a SÚMULA 54 DO STJ; c) Requer a condenação da Apelada em custas e despesas processuais, sendo a sentença reformada para condenar a Apelada a pagar por honorários o percentual de 20% do valor total da condenação, não podendo ser os honorários devidos e pagos pela Apelada inferior ao valor de R$ 1.000,00.

Contrarrazões. (id. 248657702)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por BANCO BRADESCO S.A e DOMINGAS LUIZA MORIMA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara, que nos autos da Ação de Nulidade de Cobrança de Tarifas c/c Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos Morais c/c Pedido Liminar nº. 1000816-88.2024.8.11.0018, julgou parcialmente procedentes as pretensões contidas na petição inicial, para o fim de: 1.

DECLARAR inexistente o débito da autora para com a requerida, no que concerne aos empréstimos objeto da presente lide; 2. CONDENAR o requerido a restituir, em dobro, por força do art. 42, parágrafo único, do CDC, os valores descontados indevidamente dos rendimentos da parte autora, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês, tudo a contar do respectivo desembolso de cada parcela – Súmulas 43 e 54, ambas do STJ. 3. CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo IPCA-E (Súmula n. 362 do STJ) a partir do arbitramento. 4. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC. 15.2. Com isso, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Passo analisá-los conjuntamente.

A parte apelante, Banco Bradesco, alega que as cobranças de tarifas bancárias são legítimas, baseadas em contrato firmado entre as partes. No entanto, a autora impugna tais cobranças, afirmando que nunca houve solicitação para a alteração da sua conta bancária e que os valores descontados de seu benefício previdenciário não possuem respaldo contratual.

A análise da demanda impõe a aplicação das normas consumeristas, haja vista que a relação entre as partes se insere na definição de relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. O banco, na condição de fornecedor de serviços, atrai para si a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC, incumbindo-lhe demonstrar a regularidade das cobranças efetuadas.

A controvérsia gira em torno da legalidade da cobrança de tarifas bancárias na conta da autora, cujo único objetivo era o recebimento de benefício previdenciário. A instituição financeira, todavia, não logrou êxito em comprovar a contratação expressa dos serviços que justificassem os descontos mensais efetuados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a mera disponibilização de serviços bancários, sem comprovação da contratação pelo consumidor, não autoriza a cobrança de tarifas.

Dessa forma, tendo o banco requerido se desincumbido inadequadamente do ônus de demonstrar a regularidade da cobrança, patente se revela a ilegalidade dos descontos e, por conseguinte, a obrigação de restituir os valores pagos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, já que não demonstrado erro justificável.

No tocante à condenação por danos morais, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que descontos indevidos em proventos de caráter alimentar configuram dano moral "in re ipsa", dispensando a prova do prejuízo concreto.

A fixação da indenização em R$ 2.000,00 atendeu aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessiva nem irrisória. Ademais, não há nos autos qualquer elemento que justifique a majoração pretendida pela autora, razão pela qual deve ser mantida.

Quanto aos honorários advocatícios, foram fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não havendo motivo para elevação do patamar estabelecido na sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025